Tribunal: TJES
Processo: 0002194-61.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002194-61.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILTON OLIVEIRA PINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. UTILIZAÇÃO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (APLICATIVO WHATSAPP). LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (substituída por duas penas restritivas de direitos), pela prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. O caso envolve o envio reiterado de áudios com ofensas de cunho racial e religioso contra a vítima e sua congregação em um grupo de WhatsApp com centenas de participantes. A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 208 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a conduta do acusado carece de dolo específico ou encontra-se amparada pelo exercício da liberdade de expressão; (ii) saber se a aplicação da qualificadora do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989 viola o princípio da irretroatividade da lei penal em razão de suposta incidência da Lei nº 14.532/2023, posterior aos fatos; e (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de ultraje a culto, previsto no art. 208 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico de discriminar e incitar o preconceito de cor e religião, restaram inequivocamente comprovados pelos áudios anexados aos autos e pelas provas orais colhidas. O direito à liberdade de expressão não é absoluto e não pode ser utilizado como escudo para a prática de crimes, proliferação de discursos de ódio e ofensa à dignidade da pessoa humana.

4. Não se verifica violação ao princípio da irretroatividade penal. A conduta amolda-se perfeitamente à redação do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989 vigente à época dos fatos (dada pela Lei nº 9.459/1997), que já previa a qualificadora para crimes cometidos por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, o que engloba a propagação de mensagens discriminatórias em grupos de aplicativos de mensagens com grande alcance de pessoas.

5. Inviável a desclassificação do delito para a conduta do art. 208 do Código Penal, uma vez que o acervo probatório demonstra que o acusado extrapolou o ultraje genérico, associando negativamente a vítima à sua raça e religião de forma direta, atingindo todo o grupo religioso e racial a que ela pertence.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória integralmente mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DILTON OLIVEIRA PINHA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta. Para tanto, afirma que a conduta do acusado careceu de dolo específico, apto a configurar o delito de discriminação racial e religiosa, tipificado no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89.

Ainda, aduz que a qualificadora presente no parágrafo segundo, do art. 20 da Lei nº 7.716/89, não se aplica ao acusado, considerando que sua redação foi dada pela Lei nº 14.532/23, ou seja, após os fatos apurados neste caderno processual.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito para a conduta tipificada no art. 208 do Código Penal, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18867388, Edwiges Dias opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002194-61.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILTON OLIVEIRA PINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GILSON CURVO MACIEL - ES15088, PETROCHELY PEREIRA LEITE - ES18067-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] Consta nos autos que serve de base para presente denúncia que, no dia 23 de abril de 2018, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou a discriminação e o preconceito a cor e a religião da vítima André Luiz da Silva Oliveira.

Extrai-se dos autos que, na data supracitada, a vítima foi surpreendida com áudios enviados pelo denunciado, em grupos que ambos participam, com teor ofensivo e discriminatório.

Nos áudios em questão, o denunciado desferiu ofensas a vítima, se referindo a sua religião e sua cor: "igreja de bando de safados", "igreja de corruptos e bandidos "tropa de safados", "igreja de ladrão, de bandido ", "honra sua cor de negro ", "igreja de vagabundos".

Ademais, os áudios ofensivos foram compartilhados pelo denunciado em grupos do aplicativo "WhatsApp ", com várias pessoas. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta. Para tanto, afirma que a conduta do acusado careceu de dolo específico, apto a configurar o delito de discriminação racial e religiosa, tipificado no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89.

Ainda, aduz que a qualificadora presente no parágrafo segundo, do art. 20 da Lei nº 7.716/89, não se aplica ao acusado, considerando que sua redação foi dada pela Lei nº 14.532/23, ou seja, após os fatos apurados neste caderno processual.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito para a conduta tipificada no art. 208 do Código Penal, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

O
caput
do art. 20 da Lei nº 7.716/89 criminaliza a conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, cominando as penas de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa para o agente que nela incorrer.

Com redação original dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97, o §2º do art. 20 da Lei nº 7.716/89, dispunha sobre a modalidade qualificada do delito, cominando as penas de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa, para os crimes praticados por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza.

Sem alterar o preceito secundário da referida modalidade qualificada do delito, a Lei nº 14.532, de 2023, alterou a redação do §2º do art. 20 da Lei nº 7.716/89 para fazer constar expressamente o recrudescimento da pena nos casos em que a discriminação ou preconceito também ocorre por meio de publicação em redes sociais ou da rede mundial de computadores.

Feitas tais considerações, diversamente do que argumenta a defesa, entendo que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, pelos elementos de informação presentes no id. 13518150, notadamente o boletim unificado n. 35997136, o relatório final do inquérito policial de fls. 84/86 e os registros de áudios de autoria do acusado, bem como pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, a vítima André Luiz da Silva Oliveira afirmou que o acusado, em grupo de mensagens instantâneas com mais de duzentas pessoas, o atacou com palavras de baixo calão e proferiu discursos preconceituosos e discriminatórios à sua raça e religião, atacando também a instituição religiosa na qual congregava, ao afirmar que se tratava de igreja de ladrões e vagabundos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos do depoimento judicial prestado pela vítima:

“
Que atuou por muito tempo na rádio de São Mateus, no jornalismo profissional; que divulgou diversas matérias na cidade, inclusive sobre a gestão pública municipal; que com relação ao acusado, tem na cidade uma milícia digital, o gabinete do ódio, que atua a serviço do prefeito; que esse é apenas mais um processo, de muitos; que o acusado ataca a imprensa, os cidadãos de bem e, sempre com essa conotação de crimes como calúnia, injuria, difamação, intolerância religiosa; que é membro da igreja universal e, por fazer parte dessa denominação evangélica, foi descriminado e também pelo fato de ser negro; que é membro evangelista; que depois de uma reportagem publicada sobre a administração municipal, o acusado o atacou com xingamentos, fazendo referência à cor, dizendo que não era “coisa de negro” e que não era “atitude de preto”, entre outros ataques à honra; que os xingamentos foram em um grupo chamado “Vale Tudo”, mas os áudios foram reverberados também em outros grupos; que o acusado se vale do acobertamento que tem por parte do gestor municipal e já é uma rotina na cidade, as pessoas já conhece o histórico dele; que desde àquela época, prosseguiram com o trabalho e houve outras situações, onde esses ataques, essas ofensas, foram reiterados; que a grande maioria das pessoas não recorres às instituições da forma correta; que fez uma reportagem sobre a administração municipal, discorrendo sobre fatos normais da gestão pública; [...] que à época, o prefeito da cidade era Daniel Santana Barbosa; que a publicação foi feita através do site “Censura Zero” e os links são compartilhados nos grupos; que a partir dessa publicação, ocorreu a situação envolvendo o acusado e o depoente, sendo feitas publicações em grupo de "Whatsapp" e, em sua grande maioria, por meio de áudio, por parte do próprio acusado; que participava do grupo “Vale Tudo”, e também participava de outros grupos com moradores de São Mateus, no sentido de publicar os links para que as pessoas tivessem acesso ao portal; que tomou conhecimento da situação dentro do próprio grupo; que os xingamentos foram direcionados a ele, inclusive nominalmente, logo em seguida da publicação dos links e informações; que o grupo “Vale Tudo” tinha como objetivo o compartilhamento de informações de diversas imprensas, comentários de assunto da cidade, participação de pessoas que possam ter presenciado algum fato, é um grupo de interação de moradores de São Mateus e, também de profissionais e proprietários de veículos de comunicação; que participava do grupo como proprietário “Censura Zero” e como o jornalista responsável pelo veículo; que havia muitos integrantes no grupo, com mais de duzentas pessoas; que a partir desse grupo, foi compartilhado o material em outros grupos; que o acusado tem uma rede de páginas "Facebook", uma rede de grupos no "Whatsapp", chamada “Boca no Trombone” e, agora também tem alguns sites, cujo objetivo é atuar como milícia digital, atacando pessoas de bens e profissionais que não concordam e não estejam alinhados com a secretaria de comunicação da prefeitura; que é um gabinete do ódio auxiliar da secretaria de comunicação da prefeitura da cidade [...]; que não se recorda o que foi dito nos áudios, pois já faz muito tempo; que o acusado tinha conhecimento que o depoente frequentava a igreja, pois o depoente sempre atuou na atividade jornalística na cidade de São Mateus [...]; que nos áudios, o acusado fez ataque à instituição da igreja, bem como aos pastores, chamando-os de ladrões, igreja de ladrões, de vagabundos; que o acusado não tem censura para fazer esses tipos de xingamentos; que o acusado fazia postagens de publicação de materiais antigos, fazendo ligação da Igreja Universal do Reino de Deus, com intuito de atacá-lo e descredibilizá-lo diante dos outros participantes do grupo [...]; que já sofreu outros ataques semelhantes, sendo os fatos apurados um dos primeiros, quando a milícia digital estava começando, mas depois ela se manteve durante todo o primeiro mandato do prefeito Daniel Santana e, começou ainda mais forte durante o segundo mandato; que a princípio fez um alerta na câmara dos vereadores, pois faltava fiscalização e não foi levado em conta e, hoje em dia, os próprios vereadores, inclusive o presidente da câmara, possuem diversos processos contra essa milícia digital [...]; que após os fatos não houve publicação de retratação, bem como não foi procurado pelo acusado, muito pelo contrário, houve a prática reiterada desses crimes, inclusive intolerância religiosa e racismo [...]; que não houve ação na esfera cível [...]; que conhece Reginaldo Antônio Aleixo; que Reginaldo também participava do grupo na época dos fatos e foi uma das testemunhas [...]; que conhece o Eliano Ribeiro; que Eliano é “influenciador digital”, atua como jornalista, com rede de páginas e também fazia parte do grupo e tomou conhecimento dos áudios; que seguiram, inclusive, incentivando outras pessoas também vítimas desse sistema; que infelizmente há uma intimidação muito grande e as pessoas acabam não denunciando e nem recorrendo ao judiciário, por medo de retaliação; que até autoridades tem medo de retaliação política [...]; que os áudios lhe trouxeram constrangimento, pois ninguém gostaria de ser chamado de bandido, ladrão, de negro safado e ofender a religião, que é algo íntimo, chamar a igreja de ladrões, corruptos, os pastores serem chamados de vagabundos [...]”

(Declarações prestadas pela vítima em juízo – mídia presente no id. 13518163)

As declarações prestadas pela vítima são corroboradas pelas demais provas colacionadas aos autos, notadamente, pelos áudios presentes no id. 13518150, os quais revelam que o acusado agiu com consciência e vontade de praticar, via aplicativo de mensagens instantâneas, preconceito e discriminação em razão da raça e da religião da vítima. Vejamos os trechos que seguem transcritos:

Áudio 01, ID 13518150:
“E outra coisa, eu quero desafiar ao Senhor André Oliveira, a igreja que ele serve aí que ele diz que o Deus dele é o de Israel, essa igreja desse bando de safado, vê se tem mais serviço social prestado do que o Dilton Pinha, do que o ‘Boca no Trombone’, dentro de São Mateus, entendeu? O negócio deles é fazer fogueira santa, é comer dinheiro do povo, é comer dinheiro do povo. Qual serviço social que esses bandidos têm dentro de São Mateus? [...]”

“
[...] Essa igreja de corruptos e bandidos, tem um monte aí, fogueira santa querendo roubar aí, é fogueira de cem, é fogueira de duzentos, ouro, prata, tudo que tem dinheiro vocês querem ‘botar’ no bolso. [...]”

Áudio 02, ID 13518150:
“Honra a sua cor de negro, fica pedindo dinheiro para essa universal, essa igreja de ladrão, de bandido.” [...]”

“
[...] Você gosta de dinheiro, igual à igreja que você segue. [...]”

Áudio 03, ID 13518150:
“[...] Você está igual essa igreja de vagabundos sua, entendeu? Essa igreja de corrupto, e vagabundo, de gente safada. [...]”

Entendo que o dolo de discriminar, induzir ou incitar preconceito, exigido para configurar o crime previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89, não se extrai apenas da intenção declarada pelo acusado, mas, principalmente, do conteúdo das manifestações por ele proferidas.

No presente caso, o acervo probatório revela que o acusado extrapolou os limites da crítica ou da liberdade de expressão, passando a associar negativamente a vítima à sua raça e religião, como também demonstram as declarações prestadas pelo informante Eliano Ribeiro:

“
Q
ue tomou conhecimento dos fatos; que estava no grupo na época dos fatos; que a intolerância religiosa, de raça e cor, racismo, é predominante na vida do acusado, que só sabe achincalhar a honra das pessoas; que estava no grupo e tem cópias dos áudios catalogadas em arquivo em HD, o qual, à época, apresentou à Polícia Civil, quando foi convocado a prestar esclarecimentos; que viu as publicações no próprio grupo; que chegou a debater com o acusado no grupo, junto com a vítima; que todas as vezes que tentaram contra-argumentar com o acusado, ele ofendia a honra deles; que na época do grupo “Vale Tudo” o acusado desferiu ataques, dizendo “neguinho”, “preto”, “crioulo”; que, se não se engana, a vítima é da igreja universal e o acusado passou a achincalhar, dizendo que na Igreja Universal do Reino de Deus só tinha ladrão, igual à vítima e, vários outros xingamentos públicos e humilhantes [...]; que as publicações eram direcionadas ao André, inclusive no perfil do "Facebook" do portal “Boca no Trombone”; que as publicações foram replicadas em outros grupos [...]; que não tem inimizade com o acusado, a única coisa que tem é pena dele; que foi divulgado em outros grupos, inclusive no perfil do acusado que se chama “Boca no Trombone” e de outras redes sociais como "Facebook" e "Instagram", mas a justiça andou derrubando os perfis dele; que tem os “prints” de todas as conversas e postagens inerentes a esse assunto, atacando a honra e moral do jornalista André Oliveira; que há cerca de trinta dias o acusado se juntou com sua filha mais velha e o acusaram de estupro; que os fatos foram apurados e derrubados na justiça; que o acusado lhe humilhou publicamente nas redes sociais, o acusado de estuprador; que correu risco de vida; que o acusado foi até Vitória e gravou um vídeo com sua filha; que esse é o
modus operandi
do acusado; que atua na página “São Mateus Sem Censura” e em jornais na Grande Vitória; que tem medo de ser assassinado em São Mateus; que seu portal tem grande relevância na cidade, sendo um dos mais visto, o que gera desconforto no acusado, pois denunciam o que ele e o prefeito fazem; que já registrou vários boletins de ocorrência em desfavor do acusado, mas a justiça tenta encontrá-lo e ele se esconde, foge da justiça [...]”

(Declarações prestadas pelo informante Eliano Ribeiro em juízo – mídia presente no id. 13518163)

Nesta senda, ainda que o acusado tenha negado a intenção discriminatória à raça e à religião da vítima, entendo que as manifestações por ele proferidas atingiram todo o grupo religioso e racial ao qual a vítima pertence, reforçando estigmas e promovendo discurso discriminatório e preconceituoso.

Acolher a tese defensiva de que o acusado agiu no exercício da sua liberdade de expressão assegurada constitucionalmente, importaria em desconsiderar que tal direito não possui caráter absoluto, encontrando limites na dignidade da pessoa humana e nos demais direitos fundamentais igualmente assegurados pela Constituição Federal.

Assim, a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos penais. Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO BLOQUEIO DE PERFIS PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É flagrante a ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante, não havendo para ele interesse subjetivo a ser tutelado. Incabível ao recorrente opor-se ao cumprimento do bloqueio dos canais/perfis/contas determinado nestes autos. 2. Não cabe ao provedor da rede social pleitear direito alheio em nome próprio, ainda que seja o destinatário da requisição dos bloqueios determinados por meio de decisão judicial para fins de investigação criminal, eis que não é parte no procedimento investigativo, conforme decisão UNÂNIME da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 10.792 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Dje de 21/8/2024).
3. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. 4. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.
5. Agravo Regimental não conhecido.

(Inq 4923 AgR-quarto STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024) (grifo nosso)

Ausentes dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, não vejo como acolher a pretensão defensiva de absolvição, ou de desclassificação para a conduta prevista no art. 208 do Código Penal.

Por conseguinte, reputo prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 208 do Código Penal.

A defesa ainda questiona a incidência da qualificadora do artigo 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989, afirmando que a inclusão das redes sociais ocorreu apenas com a Lei nº 14.532/2023, ou seja, após os fatos apurados neste caderno processual.

Contudo, conforme já consignado, a redação original do dispositivo, decorrente da Lei nº 9.459/1997, já previa a qualificadora para infrações cometidas por intermédio dos meios de comunicação social, ou publicação de qualquer natureza.

Diante disso, entendo que o envio de áudios em grupo de aplicativo com diversos participantes configura publicação discriminatória e preconceituosa, em meio de comunicação social, de maneira que a conduta do acusado se amolda perfeitamente à redação do art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989 vigente à época dos fatos.

Além disso, considerando que o preceito secundário do art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989 não sofreu qualquer alteração pela Lei nº 14.532/2023, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.